Tribunal: STF
Processo: HC 261232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O PACIENTE JULGADO DIAS APÓS OS CORRÉUS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PERCENTUAL DE 2/3 FIRMADA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. CLÁUSULA ASSEGURADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO OCORRIDO PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PER SALTUM DA MATÉRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.9.2025, por Stephan Wilson Tavares, advogado, em benefício de Hugo Alves Pimenta, contra os julgamentos, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n. 1.973.397, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, e do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 897.411, Relator o Ministro Ribeiro Dantas e Redatora para o acórdão a Ministra Daniela Teixeira, nos quais se tem as respectivas ementas:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUATRO RECURSOS ESPECIAIS E DOIS AGRAVOS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUATRO HOMICÍDIOS DOLOSOS QUALIFICADOS. ‘CHACINA DE UNAÍ’ (...).



    O colaborador não comprovou o prejuízo sofrido pelo fato de ter sido julgado em júri realizado 13 dias (e não 6 meses) após a condenação dos corréus não colaboradores”.



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PREMIADA. VINCULAÇÃO DO JUIZ AOS TERMOS DO ACORDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    (...) O agravante e o Ministério Público Federal firmaram acordo de colaboração premiada, homologado, prevendo a aplicação de causa de diminuição de pena de 2/3. O magistrado de primeira instância aplicou apenas 1/2 de diminuição, argumentando que a colaboração não foi decisiva. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, pode não aplicar o prêmio previamente acordado e homologado no acordo de colaboração premiada. 



    (...) 6. O acordo de colaboração premiada, uma vez homologado, vincula o juiz ao mínimo pactuado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor do que o acordado. 



    7. A decisão do magistrado de primeira instância e do Tribunal de origem, ao aplicar fração inferior à acordada, desrespeita o princípio da legalidade e compromete a eficácia do instituto da colaboração premiada.



    (...) 9. Agravo parcialmente provido para conceder a ordem de habeas corpus, determinando a aplicação da causa de diminuição de pena pela colaboração premiada no patamar de 2 /3. 



    Tese de julgamento: ‘1. O juiz está vinculado ao mínimo pactuado no acordo de colaboração premiada homologado, podendo aplicar prêmio maior, mas nunca menor. 2. A execução provisória da pena está prejudicada pela decisão do STF no RE 1.235.340’”.



    2. O impetrante afirma que, tendo o paciente cumprido o acordo de colaboração firmado com o Ministério Público e reconhecida no Superior Tribunal de Justiça a aplicação da causa de diminuição de 2/3 estabelecida nesse acordo, o juízo de origem teria descumprido essa decisão ao aplicar essa causa de diminuição sobre a pena-base e não sobre a pena total, sendo a pena correta nove anos e dois meses de reclusão. 



    Sustenta ainda que o acordo de colaboração firmado pelo paciente não teria sido cumprido também pelo Ministério Público Federal por não ter requerido na origem o desmembramento processual; não ter sido assegurada a suspensão do processo em primeira instância por seis meses prorrogáveis; por não terem sido assegurados os benefícios acordados para o momento da execução penal (remissão, livramento condicional, suspensão condicional da pena, saídas temporárias, anistia e indulto); e por ter sido permitido o julgamento dele apenas treze dias após os corréus, “colocando o colaborador no mesmo patamar que os não colaboradores”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) 1. Concessão liminar para suspender a execução nos moldes atuais. 



    2. Reconhecimento da nulidade do julgamento de 2015 (descumprimento da cláusula B). 



    3. Determinação de aplicação da redução de 2/3 sobre 27a6m, fixando a pena em 9a2m. 



    4. Reconhecimento e aplicação da cláusula C, assegurando todos os benefícios executórios. 



    5. Reforço da soberania do Júri, que reconheceu unanimemente a eficácia da delação. 



    6. Reconhecimento da nulidade do acordo como ato processual, preservando-se as cláusulas favoráveis. 



    7. Reconhecimento da autonomia da colaboração premiada frente à LEP. 



    8. Expedição de alvará de soltura, caso já cumprido o quantum correto. 



    9. Declaração expressa de constrangimento ilegal e má-fé estatal. 



    10. Determinação para que decisões futuras do MPF e do juízo da execução respeitem integralmente a colaboração homologada”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



 



    4. Quanto às alegações de que o acordo de colaboração firmado pelo paciente não teria sido cumprido também pelo Ministério Público Federal por não ter requerido na origem o desmembramento processual; não ter sido assegurada a suspensão do processo em primeira instância por seis meses prorrogáveis; por não terem sido assegurados os benefícios acordados para o momento da execução penal (remissão, livramento condicional, suspensão condicional da pena, saídas temporárias, anistia e indulto), não houve exame dessas matérias pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos julgados objeto da presente impetração. 



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



     



    5. Quanto à alegação de descumprimento do acordo de colaboração premiada por ter sido permitido o julgamento do paciente apenas treze dias após os corréus, “colocando o colaborador no mesmo patamar que os não colaboradores”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.973.397, assentou:



    “(...) Igualmente pela falta de demonstração do prejuízo, e em sintonia com o acórdão recorrido (e-STJ, fl. 16.229), não detecto nulidade no fato de HUGO ter sido julgado pelo tribunal do júri 13 dias após o julgamento dos corréus NORBERTO e JOSÉ ALBERTO, sem desmembramento dos autos, ao contrário do que teria sido pactuado com o MPF no acordo de colaboração. Nesse ponto, o recurso especial faz diversas elucubrações genéricas sobre uma imaginada contaminação do segundo júri pelo ‘calor das condenações’ (e-STJ, fl. 16.935) do primeiro, mas não apresenta nenhum fato específico capaz de comprovar suas alegações. Correta, nesses termos, a conclusão do TRF sobre a ausência de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP”.



    Não tendo sido demonstrado pela defesa o eventual prejuízo pelo julgamento do paciente dias após os corréus, não há se cogitar de nulidade. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



    6. Sobre a alegação de que não teria sido cumprida a cláusula de diminuição da pena no percentual de 2/3 constante do acordo de colaboração firmado pelo paciente com o Ministério Público Federal, razão jurídica também não assiste ao impetrante. 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 897.411, objeto da presente impetração, reconheceu a higidez da cláusula do acordo de colaboração relativa à causa de diminuição da pena em 2/3, reconhecendo que o juízo de origem, em decisão confirmada em segunda instância, a teria contrariado ao reduzir a pena em apenas 1/2. 



    O argumento deduzido agora na inicial da presente impetração é de que o juízo de origem teria descumprido novamente a cláusula do acordo de colaboração premiada em questão, ao aplicar essa diminuição no percentual de 2/3 sobre a pena-base e não sobre a pena total, sendo a pena correta nove anos e dois meses de reclusão. 



    Portanto, eventual irregularidade ou ilegalidade, na forma exposta, seria decorrente de novo ato do juízo de origem, não da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora, que se restringiu a determinar a aplicação do percentual de 2/3 no lugar daquele de 1/2. Avaliar o eventual novo descumprimento pelo juízo de origem representaria o exame per saltum da questão, inviável na presente impetração. Nada impede que a defesa submeta seus argumentos à avaliação das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder cometido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora